Tribunal: TJDFT
Processo: 0713299-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713299-94.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0702506-42.2024.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIANE SILVA CHAVES DESPACHO Em análise ao feito originário, verifico que o ente público agravante procedeu à análise e resposta do requerimento administrativo formulado pela autora/agravada, conforme documento ID Num. 194559766 dos referidos autos. Portanto, manifeste-se a agravante sobre eventual perda superveniente do objeto recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 26 de agosto de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora